Tribunal: TJES
Processo: 0029528-53.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029528-53.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: JAIR ROBERTO MATOS CAMPOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029528-53.2011.8.08.0048

APTE:
BANCO GMAC S.A

A
PDO:
JAIR ROBERTO MATOS CAMPOS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.

REVISÃO CONTRATUAL.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. AUTOMÓVEL.
TARIFA
S
DE
AVALIAÇÃO DO BEM
E CADASTRO.
COBRANÇA NÃO COMPROVADA. MERA ESTIPULAÇÃO QUE NÃO É VEDADA. APLICAÇÃO DO TEMA 958 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1 – Na
esteira do Tema 958 do STJ não há ilegalidade na previsão contratual de cobrança de Tarifa de Avaliação e Registro de Contrato.

2 – Caso dos autos em que a Tarifa de Avaliação era prevista apenas para substituição do bem ofertado em garantia da Cédula de Crédito Bancário, não integrando o seu custo efetivo para apuração das parcelas do financiamento, motivo pelo qual não havia
razão para decotar o que não foi cobrado nem declarar a sua nulidade.

3 - Tarifa de Registo de Contrato que, embora prevista no contrato, também não integrou o custo efetivo para cálculo das parcelas do financiamento, nem houve prova de sua cobrança, o que afasta a declaração de sua nulidade.

4 – Recurso provido. Sentença reformada.
Pedidos iniciais improcedentes.
Sucumbência invertida. Incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007871-15.2020.8.08.0024

APTE:
BANCO GMAC S.A

A
PDO:
JAIR ROBERTO MATOS CAMPOS

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpost
o
por
BANCO GMAC S.A
,
eis que
inconformado com a sentença de
irresignad
o
com
os termos da
sentença
de
digitalizada às p.45/58 (V.1, parte02)
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de revisão contratual ajuizada por
JAIR ROBERTO MATOS CAMPOS
, para declaras abusivas as cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, condenando a apelante a restituí-los de forma simples ao apelado, assim como em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

C
ontextualizando a demanda, verifica-se que ela foi ajuizada pel
o

Apelante com o objetivo de revisar
Cédula de Crédito Bancário
(
p.44/48
)
contratad
o
para financiamento de automóvel com cláusula de
alienação
fiduciária
em garantia.

Para tanto, aduziu pela ilegalidade de utilização da “Tabela Price”,
a
inexistência
de
expressa previsão a autorizar a cobrança de juros capitalizados, juros remuneratórios acima da média do mercado, ilegalidade
e onerosidade
na previsão de
T
AC
, Servi
ç
os
d
e Tercei
r
os, Registro
d
e Contrato, Tarifa
d
e Avalia
ção d
o Bem, Tarifa
d
e Inclusão
d
e Gravame Eletrônico, bem como a diferença do financiamento do IOF,
seguro
e comissão de permanência.

Contestada a demanda e a
pós otimizada instrução, proferiu o magistrado a sentença
objurgada, onde
declar
ou como
abusivas as cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem
,
porquanto não houve prova da prestação do serviço.

Sobreveio, então, o Apelo d
a instituição financeira, que n
as suas razões (
p.77/82)
, em apertada síntese,
aduz
que as tarifas decotadas pela sentença não foram estipuladas ou cobradas no contrato, não integrando o seu custo efetivo.

Sobre a
e “Tarifa de Avaliação”
e “Registro de Contrato”
,
o Superior Tribunal de Justiça Firmou a seguinte tese:

Tema
958
–

[...].
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese,
ao analisar a Cédula de Crédito Bancário objeto desta demanda
(
p.44/48
)
, verifica-se que na cláusula reservada aos dados do financiamento (cláusula 4),
constam somente os valores referentes ao IOF, as taxas de juros mensal e anual, Tarifa de Cadastro e despesas com acessórios, não havendo estipulação de Tarifa de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato.

Em verdade, entendo que
se confundiu o julgador primevo
com as cláusulas 14.1.1 e 14.2 da Cédula de Crédito, porquanto, na primeira, há previsão
para
cobrança pela avaliação, mas
apenas
em caso de substituição do bem
dado
em garantia, ao passo que na segunda, embora autoriz
e
a cobrança de despesas com o registro de contrato, remete o seu valor ao constante no quadro de custo de efetivo do negócio jurídico (cláusula 4) que, como explicitado alhures, nele não se incluiu
nenhum valor quanto a esta rubrica.

Assim, não comprovada a cobrança de
Tarifa de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato,
a teor da exegese do Tema 958 do STJ, a mera estipulação não induz a sua nulidade, motivo pelo qual não há que se afastá-las e, com efeito, determinar a devolução de seus valores ao Apelado.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Com efeito, inverto a sucumbência, condenando exclusivamente o Autor/Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença, com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, destarte, a condição suspensiva prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.